Tribunal: TJSP
Processo: 1501296-36.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – quanto à corré FERNANDA: Ausência de provas suficientes a sustentar eventual condenação - Manutenção da sentença absolutória – Quanto ao corréu MARCELO: autoria e materialidade demonstradas – condenação mantida - associação para tráfico – não comprovada a associação permanente – absolvição mantida – readequação da pena - regime bem aplicado –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – quanto à corré FERNANDA: Ausência de provas suficientes a sustentar eventual condenação - Manutenção da sentença absolutória – Quanto ao corréu MARCELO: autoria e materialidade demonstradas – condenação mantida - associação para tráfico – não comprovada a associação permanente – absolvição mantida – readequação da pena - regime bem aplicado – recurso da defesa não provido e ministerial provido em parte.